Tribunal: TJMT
Processo: 1015961-44.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015961-44.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (REQUERENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO E RESISTÊNCIA (ARTS. 157, § 2º, I E II E 329, AMBOS DO CP) - PEDIDO DEFENSIVO - DOSIMETRIA DA PENA - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE - EXASPERAÇÃO DE FORMA INDEVIDA - AFASTAMENTO DE UMA VETORIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE) E MANUTENÇÃO DE OUTRA (CIRCUNSTÂNCIAS) - RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR QUE NÃO PODE SUPERAR 1/6 - CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) - COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CP - CONDENAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO QUE PREVALECIA À ÉPOCA (PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA) - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (TEMA 585/STJ) - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - NOVO ENTENDIMENTO QUE NÃO AUTORIZA A REVISÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, AINDA QUE MAIS BENÉFICO AO RÉU - PRECEDENTES DO STJ - MAJORAÇÃO DA PENA NA 3ª FASE DOSIMÉTRICA EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, NÃO BASTANDO A MERA REPETIÇÃO DAS MAJORANTES INDICADAS NO DISPOSITIVO LEGAL - SÚMULA 443/STJ - DOSIMETRIA AJUSTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
“A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal (...). A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (...)
” (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

2. É certo que a jurisprudência atual admite a compensação, na 2ª fase dosimétrica, entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a agravante do art. 61, I, do CP (conforme Tema 585/STJ). Contudo, a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial. Se a mudança de entendimento sobreveio após o trânsito em julgado, a superveniência de posicionamento jurisprudencial (ainda que mais benefício ao réu) não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

“O Superior Tribunal de Justiça entende que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação (...) não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa”
(AgRg no HC n. 914.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/06/2024, DJe de 21/06/2024).

3.
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(Súmula 443/STJ).

4.
“Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal (...)”
(N.U 0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

5. Revisão Criminal parcialmente procedente para ajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva, em parcial consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condená-lo à pena definitiva em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), e ainda, à pena de
1 (um) ano de detenção
,

pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, conforme decisão que se vê no Id. 219087174.

O requerente

aponta, como pedido rescindendo, a necessidade de reforma da sentença, vez que a pena foi dosada de forma desproporcional e contrária ao texto legal.

Sustenta que na 1ª fase da dosimetria foram identificadas 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e consequências do delito), o que levou o magistrado de origem a elevar a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, em patamar superior a 1/6 para cada circunstância, bem como a inexistiu qualquer fundamento para considerar a culpabilidade de forma desfavorável, revelando, portanto, a desproporcionalidade da pena basilar aplicada.

Na 2ª fase dosimétrica, afirma que a reincidência preponderou sobre a confissão espontânea, o que elevou a pena em mais 1 (um) ano de reclusão, sem que houvesse qualquer fundamento idôneo para tanto. Nesse ponto, aduz que a reincidência deveria ter sido compensada de modo integral com a confissão espontânea.

Por fim, aponta que na 3ª fase foi aplicado acréscimo em fração superior a 1/3 pelo crime de roubo duplamente majorado, considerando apenas a quantidade de majorantes imputadas, deixando de evidenciar de que forma a conduta do revisionando desbordou para um comportamento mais grave.

Com esses argumentos, almeja o redimensionamento da pena que lhe foi imposta pela sentença.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 219087170, 219087173, 219087174 e 219087179.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 219087173.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela parcial procedência da revisional (Id. 223358676).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de à pena definitiva de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), e ainda, à pena de
1 (um) ano de detenção
,

pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, conforme se vê:

“O Ministério Público Estadual, com base em autos de inquérito policial, ofereceu denúncia contra Alessandro Neves da Silva, vulgo “Cabelo”,
João Paulo dos Santos
e Luiz Eduardo de Oliveira, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática das infrações penais previstas no art. 157, § 2 , I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de duas ou mais pessoas) e no art. 329, caput, na forma do art, 69, caput, todos do Código Penal, porque
no dia 08 de outubro de 2007, por volta das 07:20 hs, numa residência localizada na Rua Nonoai, n. 492-S, Centro, na cidade de Lucas do Rio Verde, MT, os acusados
, previamente ajustados e agindo em co-autoria, caracterizada pela unidade de desígnios visando objetivo comum,
mediante grave ameaça, consistente na utilização de armas de fogo
, quais sejam 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 45, n. NNL 18998, 01 (uma) pistola, calibre J80, marca Glock, n. CMW760, com dois carregadores e 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, n. 1962413, com cano de três polegadas,
subtraíram
para todos ou para outrem, em prejuízo da vítima Carmem Luiza Mayer,
várias folhas de cheques
, bem como certa
quantia em dinheiro
, perfazendo um valor total de
aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo que parte dos cheques roubados, bem como o Valor de R$ 8.605,00 (oito mil, seiscentos e cinco reais), foram recuperados e apreendidos.

(...).

Diz ainda a denúncia que
nas mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de execução, valendo-se das armas de fogo descritas acima
, ao serem perseguidos pelos policiais militares,
os acusados opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência exercida contra os funcionários públicos
competentes para executá-lo, quais sejam, policiais João Adelar Godois Santana e Anderson Lauro Ferreira da Silva, efetuando disparos com a arma de fogo em direção a viatura policial que os perseguia.

(...).

À fl. 217
o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia
objetivando fazer constar
a real identidade do acusado João Paulo dos Santos, cujo nome verdadeiro foi apurado como sendo Lindomar Rodrigues Madureira
, o que foi deferido por este juízo.

(...).

A autoria delitiva foi confessada pelos co-réus Lindomar Rodrigues Madureira
e Luiz Eduardo de Oliveira,
tanto na fase policial quanto em juízo
, restando confortada pelos demais elementos probatórios do processo.

(...).

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente

a pretensão condenatória
estatal levada a efeito na inicial acusatória
para
:

(...).

b)

-
CONDENAR o réu Lindomar Rodrigues Madureira, vulgo “João Paulo dos Santos”
, brasileiro, pintor e pedreiro, natural de Guiratinga/MT, nascido em 27 de abril de 1981, filho de Valdenir Rodrigues Madureira e Maria Rita Dias Lopes,
nas penas do art. 157, § 2º, I (emprego de arma de fogo) e ll (concurso de duas ou mais pessoas) e do art. 329,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal
.

(...).

Da pena aplicada ao co-réu Lindomar Rodrigues Madureira
.

Crime:
art. 157, § 2º, I e ll, do Código Penal
. (...).
Pena final: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 29 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, an. 49, §§ 1° e 2°).

Crime:
art. 329,
caput
, do Código Penal
. (...).
Pena final: 01 (um)ano de detenção
.

Do concurso material de crimes - art. 69 do CP.

(...) inviável se mostra a somatória das penas aplicadas ao réu, pois uma é de reclusão e a outra de detenção. Incide, portanto, a norma encarnada na 2ª parte do
caput
do art. 69 do CP,
devendo o réu cumprir primeiramente a pena de reclusão e após a de detenção
.

Pena definitiva aplicada ao réu Lindomar Rodrigues Madureira:

10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, §§ 1º e 2º)
e 01 (um) ano de detenção
.” (grifos meus) (Id. 219087174).

I – DA DOSIMETRIA:

Aduz, o requerente, que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, pugnando que seja revista a dosagem da pena para que:

- na 1ª fase, a pena-base não seja majorada em fação maior que 1/6 para cada vetorial negativa, bem como inexiste fundamento para considerar a culpabilidade como circunstância desfavorável.

- na 2ª fase, haja a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

- na 3ª fase, não se adote fração superior a 1/3, considerando tão somente a quantidade de majorantes imputadas.

a) Incremento da pena-base. Fração superior a 1/6. Exasperação indevida no caso:

Na hipótese, o Juízo
a quo
aumentou a pena-base acima do mínimo legal, sem maiores fundamentações. Confira-se:

“Da pena aplicada ao co-réu Lindomar Rodrigues Madureira.

Crime: art.
157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

Pena base
– (CP, art. 59 c/c art. 60), partindo do
mínimo legal
, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, passo à análise das circunstâncias judiciais:
Culpabilidade: evidente e em elevadíssimo grau de reprovabilidade.
Antecedentes: A condenação havida no processo crime descrito nas Certidões de Antecedentes fl. 214, 303/304, 350 e 373/374, caracteriza a agravante da reincidência, pelo que deixo para valorá-la por ocasião da segunda fase, o que faço em reverência à Súmula n.º 241 do STJ. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Conduta social: nada há nos autos de revelador. Personalidade: já formada e sem aspectos de instabilidade. Motivos: a busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, normal para o crime em questão. Circunstâncias: as circunstâncias do crime não legitimam a exasperação da pena.
Consequências: Além do abalo emocional sofrido pelas vítimas, houve também o desfalque patrimonial, haja vista que os bens roubados não foram recuperados em sua totalidade
. Comportamento da vítima: As vítimas em absolutamente nada contribuíram para o comportamento delituoso perpetrado pelo réu. Capacidade econômica: pouco determinada.
Pena base: Fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, §§ 1º e 2º).

(...).

Crime:
art. 329,
caput
, do Código Penal
.

Pena base
– (CP, art. 59), partindo do
mínimo legal
, ou seja,
02 (dois) meses de detenção
, passo à análise das circunstâncias judiciais:
Culpabilidade: evidente e em alto grau de reprovabilidade
. Antecedentes: A condenação havida no processo crime descrito nas Certidões de Antecedentes fl. 214, 303/304, 350 e 373/374, caracteriza a agravante da reincidência, pelo que deixo para valorá-la por ocasião da segunda fase, o que faço em reverência à Súmula n.º 241 do STJ. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Conduta social: nada há nos autos de revelador. Personalidade: já formada e sem aspectos de instabilidade. Motivos: vontade deliberada de se opor a execução de ato legal.
Circunstâncias: os disparos foram efetuados pelo acusado em plena via pública, colocando em risco potencial as pessoas que trafegavam no local
. Consequências: não houve consequências. Comportamento da vítima: As vítimas em absolutamente nada contribuíram para o comportamento delituoso perpetrado pelo acusado. Pena base:
Fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção
.” (grifos meus) (Id. 219087174).

Note-se que não houve qualquer fundamentação quanto à culpabilidade do agente, pois a decisão consignou de forma genérica apenas ser o fato “
evidente e em alto grau de reprovabilidade
”, sem, contudo, ponderar as razões da exasperação da pena basilar em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Quanto às circunstâncias, vislumbra-se do trecho reproduzido mais acima que houve fundamentação idônea para justificar o incremento (abalo emocional e o desfalque patrimonial, tendo em vista que parte dos bens roubados não foram recuperados), todavia, na hipótese, nada justifica um incremento da pena basilar para ambos os crimes (roubo e resistência), acima da fração de 1/6.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS
. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. 1. "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) (...). 3.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR.
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME
DE LESÃO CORPORAL
VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PENA INICIAL REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.
A reforma da pena basilar fixada revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada pena justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
. Recurso provido. (TJMT - 1030671-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 20/03/2024, Data de Publicação: 22/03/
2024
)” (grifos meus).

Diante disso,
com razão o pleito recursal nesse ponto
, devendo ser adotada a fração de 1/6 para recrudescer a pena-base.

b) Confissão espontânea. Pleito de compensação:

Na hipótese, a defesa almeja que na 2ª fase dosimétrica haja a compensação integral entre a
agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea.

A confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) foi exercida em ambas as fases (policial e judicial), tanto que reconhecida na sentença, conforme se vê no seguinte trecho:

“Da pena aplicada ao co-réu Lindomar Rodrigues Madureira.

Crime:
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

(...).

Circunstâncias atenuantes e agravantes:
Milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea “d”, do inciso III, do art. 65, do Código Penal
, ao passo que
pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência)
, já que foi condenado por sentença com trânsito em julgado no processo-crime n.º 82/2000, que tramitou perante Comarca de Cuiabá/MT. Assim,
por ser a reincidência circunstância preponderante
, consoante estatuído no art. 67 do CP,
elevo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, perfazendo o montante 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, §§ 1º e 2º).

(...).

Crime:
art. 329,
caput
, do Código Penal
.

Circunstâncias atenuantes e agravantes
Inexistem circunstâncias atenuantes
.
Milita em desfavor do réu a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência)
, já que foi condenado por sentença com trânsito em julgado no processo-crime n.º 82/2000, que tramitou perante Comarca de Cuiabá/MT,
pelo que elevo a pena base em 06 (seis) meses de detenção
, perfazendo o montante de 01 (um) ano de detenção.” (grifos meus) (Id. 219087174).

Vejo, contudo, que
a confissão foi exercida apenas e tão somente em relação ao crime de roubo
, de maneira que passo à análise limitada a esse ponto.

Cumpre registrar que
o art. 65, III, "d", do CP estabeleceu que a confissão espontânea é uma das circunstâncias que “
sempre atenuam a pena
”, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa a autoria do crime.

Prevalece no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão,
ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação
. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/
2024
, DJe de 11/04/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão,
ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/
2024
, DJe de 18/03/
2024
)” (grifos meus).

Observo, na hipótese, que na 2ª fase da dosimetria da pena, em desfavor do apelante incidiu a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência), o que elevou a pena base em
mais 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, totalizando a pena intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

É certo que a jurisprudência atual admite a compensação na 2ª fase entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a do art. 61, I, do CP (conforme
Tema 585/STJ
)
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, ressalvados os casos de multirreincidência.
Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos
. 3. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (AgRg no AREsp n. 2.405.899/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 30/11/2023, DJe de 05/12/2023)” (grifos meus).

Contudo,
a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial

.

Nesse ponto, consigno trecho do judicioso parecer ministerial:

“(...)
à época do trânsito em julgado da condenação do requerente (04/07/2011), era prevalente o entendimento de que a agravante da reincidência, por ser circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal, prevaleceria sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo a majoração da sanção
, consoante constou dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 169.684/MG, HC n. 126.126/SP e HC n. 192.538/SP,
vale dizer, o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência em vigor à época
, que entendia que o aumento da reprimenda era devido, mesmo incidindo a atenuante da confissão, por ser a reincidência preponderante, tanto assim, que a defesa sequer interpôs recurso de apelação da sentença.

Sendo assim,
a superveniência de posicionamento jurisprudencial (mais benefício) não autoriza a desconstituição da coisa julgada

, a qual possui proteção por envergadura constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88), mesmo porque,
conquanto se admita que a alteração jurisprudencial oriunda de julgamento de casos vinculantes por Tribunais Superiores (art. 927, §3º, do CPC) seja objeto de modulação de efeitos no interesse social e com vistas a resguardar a segurança jurídica; no julgamento do REsp 1.341.370/MT, que originou a edição da Tese 585 do STJ, não houve modulação dos efeitos para determinar sua aplicação retroativa
.” (grifos meus) (Id. 223358676).

Nesse sentido, entendimento consolidado pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM TERCEIRO, QUE, POSTERIORMENTE, FUNDAMENTOU O MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE
. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento,
o Superior Tribunal de Justiça entende que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
, assim como no caso dos autos, em que o trânsito em julgado foi certificado em 24/2/2021,
não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa
.
(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 914.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/06/
2024
, DJe de 21/06/
2024
)
” (grifos meus).

“(...) Revela-se
inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia
, uma vez que a
jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal"
(AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019),
a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante
. (...) (AgRg na RvCr n. 6.060/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. em 24/04/
2024
, DJe de 30/04/
2024
)” (grifos meus).

Importante ressaltar que a despeito de a nova orientação jurisprudencial ser advinda de Tema firmado sob a sistemática de recursos repetitivos, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que, ainda assim, se mostra inadmissível a revisão criminal. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
WRIT
IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O
MANDAMUS
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ
. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De qualquer forma,
é assente nesta Corte Superior que
o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório
. Isso porque "esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa
" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/5/2022). VI -
De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o Tema Repetitivo
n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06."
Ocorre que, o julgamento do REsp
n. 1.977.027-PR,
em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo
n. 1139,
se deu em
10 de agosto de 2022,
ocasião em que a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial
consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017).
Na hipótese dos autos
, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado,
a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado
. VII -
Desta feita, não é admissível
a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de
aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 889.851/
MT
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 15/4/2024, DJe de 19/04/
2024
)” (grifos meus).

Também deste Sodalício, destaca-se:

“REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 -
APONTADA A CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA PENAL
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI ANTE A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE NAS AÇÕES PENAIS EM CURSO - ALEGADA IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS DESTITUÍDOS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” -
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL
-
SENTENÇA CALCADA EM ENTENDIMENTO QUE À ÉPOCA ENCONTRAVA CONFORTO EM DECISÕES DO STJ
QUE, POSTERIORMENTE, AINDA SERVIRAM À EDIÇÃO DE ENUNCIADO ORIENTATIVO POR PARTE DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
. A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). (...)
verificando-se que da edição do Tema Repetitivo
n.º 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça
sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial
até então vacilante,
inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada

in casu
há mais de 7 (sete) anos,
e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores
, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício.
Ação revisional julgada improcedente
. (N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/
2024
, Publicado no DJE 12/06/
2024
)” (grifos meus).

Portanto,
nesse ponto, a tese revisional não prospera
.

c) Recrudescimento da pena na 3ª fase, levando em conta o critério matemático (n. de majorantes). Impossibilidade:

Por fim, a defesa sustenta que na 3ª fase dosimétrica não se poderia adotar fração superior a 1/3, levando em consideração tão somente a quantidade de majorantes imputadas ao revisonando.

No que pertine à análise da 3ª fase da dosimetria, entendo que
também

assiste

razão ao requerente
.

Friso que o édito condenatório foi prolatado no ano de 2008, quando ainda a jurisprudência oscilava sobre a suficiência do critério matemático (considerando o número de majorantes) para fins de exasperação da pena ou se haveria a necessidade de devida fundamentação para justificar uma exasperação que superasse o mínimo de 1/3 previsto na norma legal.

A questão foi elidida em 2010 pela Súmula 443/STJ, ao dispor que
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso dos autos, verifico que, apesar da gravidade do crime, o Juízo de origem tão somente enumerou as majorantes. Vejamos o trecho da sentença:

“Da pena aplicada ao co-réu Lindomar Rodrigues Madureira.

Crime:
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

(...).

Causas de diminuição e aumento: Inexistem causas de diminuição de pena.
Incidem na hipótese as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, § 2º, art. 157 do CP, pelo que elevo a pena na fração de 2/5 (dois quintos)
, alcançando o montante de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, §§ 1º e 2º).

(...).

Crime:
art. 329,
caput
, do Código Penal
.

(...).

Causas de diminuição e aumento: Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.” (grifos meus) (Id. 219087174).

A propósito:

“(...) 8. Nos termos do Enunciado de Súmula 443 desta Corte,
quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o
quantum
de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes
. 9. As instâncias ordinárias apenas repetiram a descrição das duas majorantes, explicitando a utilização de arma de fogo e o concurso de um comparsa. Destarte,
vislumbra-se a nulidade da decisão por falta de fundamentação nesse ponto, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incidência da fração mínima de 1/3 (um terço) na fixação do
quantum
de aumento das majorantes dos crimes de roubo
. (...) (HC 400.960/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018)” (grifos meus).

“Nos termos da Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo,
na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o
quantum
de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes
. (AgRg no HC 843.680/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)” (grifos meus).

“(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação
(HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). 5. Ademais,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta
. Precedentes. (...). (AgRg no HC n. 890.717/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/03/
2024
, DJe de 22/03/
2024
)” (grifos meus).

E ainda, deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSOS DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA [ANTIGA REDAÇÃO] (...)
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 443 DO STJ
– SANÇÃO RETIFICADA
EX OFFICIO
– RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...)
Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça
. (N.U 0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/
2024
, Publicado no DJE 19/07/
2024
)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 157, § 2º E 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA APLICAÇÃO CUMULADA DAS MAJORANTES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ
. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea” (STJ, AgRg no HC n. 738.731/SP). (N.U 1010424-56.2023.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)” (grifos meus).

Portanto,
assiste razão à defesa para que, na 3ª fase dosimétrica, à míngua de fundamentação, a pena deve ser majorada tão somente no mínimo legal (1/3)
.

II –

DO REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA:

Acolhida, em parte, a tese de defesa, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

O crime do art. 157, do CP prevê pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (anos) anos de reclusão e multa, com previsão de aumento de 1/3 conforme os casos enumerados no § 2º.

O crime do art. 329, do CP prevê pena de detenção de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção.

a) Crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP:

Na
1ª FASE
, diante do acolhimento da tese defensiva reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade e assim majorar a pena basilar em fração maior que 1/6, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, diante da impossibilidade de a ação revisional aplicar novel entendimento, ao fundamento de mudança de orientação jurisprudencial, deve permanecer o entendimento de que a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea (trânsito em julgado conforme orientação jurisprudencial à época – não desconstituição de coisa julgada), de modo que elevo a pena na fração de 1/6,
fixando-a provisoriamente
em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, diante da impossibilidade de se adotar tão somente o número de majorantes imputadas, sem que haja fundamentação idônea para recrudescimento acima do mínimo legal (1/3), torno a pena
definitiva
em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, bem como em 16 (dezesseis) dias-multa.

b) crime do art. 329,
caput
, do CP:

Na
1ª FASE
, diante do acolhimento da tese defensiva reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade e assim majorar a pena basilar em fração maior que 1/6, fixo a pena-base em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na
2ª FASE
, diante da impossibilidade de a ação revisional aplicar novel entendimento, ao fundamento de mudança de orientação jurisprudencial, deve permanecer o entendimento de que a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea (trânsito em julgado conforme orientação jurisprudencial à época – não desconstituição de coisa julgada), de modo que elevo a pena na fração de 1/6,
fixando-a provisoriamente
em
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
.

Na
3ª FASE
, não havendo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena
definitiva
em
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo, o regime inicial de cumprimento de pena (fechado – art. 33, § 2ª, “a”, do CP) e regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), mostrando-se inviável a somatória das penas de natureza distintas, devendo, o revisionando, cumprir primeiro a pena de reclusão e, depois, a pena de detenção que lhe foi imposta.

Com efeito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Lindomar Rodrigues Madureira
, em consonância parcial com o parecer ministerial, para ajustar a dosimetria, consoante fundamentação acima detalhada, redimensionando a pena definitiva para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, bem como em 16 (dezesseis) dias-multa, em regime fechado,
e

ainda, em
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, mantendo-se os demais termos sentenciais da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024